Tribunal: TJMT
Processo: 0008368-83.2019.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008368-83.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (APELANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ITAMAR MARTINS BONFIM - CPF: 346.375.591-20 (APELANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O APELO DE ITAMAR MARTINS BONFIM E PROVEU DE FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÕES PÚBLICAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO A FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VANTAGEM PATRIMONIAL POR ITAMAR MARTINS BONFIM. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à responsabilização dos recorrentes pela acumulação indevida de remunerações públicas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade das preliminares suscitadas pelos recorrentes;
(ii) analisar se Fábio Martins Junqueira praticou ato de improbidade administrativa ao autorizar a nomeação e manutenção de servidor comissionado sem prévia cessão formalizada; e
(iii) avaliar se Itamar Martins Bonfim recebeu vantagens patrimoniais indevidas com dolo, justificando a aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual e prescrição, pois a peça inaugural preenche os requisitos legais, a discussão sobre o dano ao erário insere-se no mérito.

4. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legalmente estabelecido, conforme previsto na Lei de Improbidade Administrativa vigente à época dos fatos.

5. Em relação a Fábio Martins Junqueira, verifica-se que sua conduta se limitou à prática de atos administrativos regulares, inerentes ao exercício do cargo de Prefeito, não havendo dolo específico ou intenção de causar prejuízo ao erário; razão pela qual,
diante da ausência de dolo e de conduta reprovável, afasta-se sua responsabilização por improbidade administrativa.
6. Em relação a Itamar Martins Bonfim, restou demonstrado que, de 01/04/2015 a 31/03/2018, o recorrente percebeu, de forma concomitante, vencimentos do Estado e do Município, mesmo após a formalização da cessão com ônus para o órgão cessionário, evidenciando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

7. A conduta dolosa restou configurada pela ciência inequívoca da irregularidade e pela omissão em adotar medidas corretivas.
8. A manutenção das sanções impostas é proporcional à gravidade da infração, considerando o prejuízo ao erário e o enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Dá-se provimento ao recurso de Fábio Martins Junqueira, reformando a sentença para afastar sua condenação e julgar improcedente a ação em relação a ele.

10. Nega-se provimento ao recurso de Itamar Martins Bonfim, mantendo-se integralmente sua condenação por ato de improbidade administrativa.

Tese de julgamento:

"1. Não há improbidade administrativa quando a conduta do agente público consiste na prática de atos administrativos regulares, sem dolo específico e sem benefício patrimonial indevido.

2. A percepção concomitante e indevida de remunerações públicas, com ciência inequívoca da irregularidade e ausência de adoção de medidas corretivas, caracteriza ato de improbidade administrativa e impõe a manutenção das sanções aplicadas."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008368-83.2019.8.11.0055

APELANTE: FABIO MARTINS JUNQUEIRA, ITAMAR MARTINS BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Itamar Martins Bonfim e Fábio Martins Junqueira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenando os réus com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, nas seguintes sanções:

Itamar Martins Bonfim

a)-
ressarcimento integral do dano, no valor de R$374.774,02 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), a ser revestida em benefício do ente lesado (art. 18, Lei 8429/92);

b)-
Multa civil em valor idêntico ao valor do dano, a ser revertido em favor em benefício de instituição conveniada ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 13 da Lei 7.437/85;

c)
- Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de (05) cinco anos.

Fabio Martins Junqueira
:

a)
- Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de (05) cinco anos;

b)
- Perda da função pública, caso exerça cargo público;

c)
- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Consignou a sentença que, sobre o valor referente ao ressarcimento integral do dano, haverá incidência de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ e; sobre o valor da multa civil, serão acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença.

Os Apelantes foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 225721212), o
Apelante Fábio Martins Junqueira
defende, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o

Ministério Público não individualizou de maneira suficiente a conduta ilícita atribuída a cada um dos requeridos, resultando em uma narrativa genérica que impossibilita a ampla defesa.

Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual ante a ausência de lesão efetiva ao erário e tampouco prova da vantagem ilícita por parte do Apelante.

Alega, também, que, a ação estaria prescrita, em razão da passagem de prazo superior ao permitido pela legislação, considerando-se a Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência atual sobre a matéria.

No mérito, assevera que, não restou caracterizado ato de improbidade administrativa ante a ausência de comprovação de dolo específico de lesar o erário ou obter vantagem ilícita, na medida em que a nomeação e cessão de servidor é uma prática comum na administração pública e os pagamentos efetuados decorreram de ato administrativo regular e respaldado em lei.

Frisa, outrossim, que, a nomeação para cargo comissionado não exige cessão prévia do servidor público, sendo um ato de gestão inerente ao poder discricionário do chefe do Executivo Municipal, além de a cessão ter sido regularmente autorizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, com previsão expressa de ônus para o Município, sendo que somente posteriormente houve alteração unilateral do termo da cessão, sem qualquer comunicação ao Prefeito Municipal.

Argumenta, também, que, na condição de então Prefeito não pode ser responsabilizado por eventual erro da administração estadual na gestão da cessão de servidor, especialmente porque não houve dolo ou qualquer intenção de burlar regras administrativas e que a decisão de alterar a cessão para modalidade "com ônus" e não notificar o Município partiu exclusivamente do Governo do Estado de Mato Grosso, não sendo possível atribuir a responsabilidade ao apelante.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Subsidiariamente, requer a redução das sanções, readequando-as aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a inexistência de reincidência de conduta delitiva e a extensão do dano, afastando a penalidade de suspensão de direitos políticos, perda da função pública e proibição de contratar com o poder público.

Por fim, pugna pela condenação da parte Apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Acostou-se no ID n. 225721214 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do recolhimento foi atestada no ID n. 226062665.

Por sua vez, o
Apelante Itamar Martins Bonfim (ID n. 225721219)
defende a caracterização de
error in judicando
, na medida em que o juízo singular teria confundido o instituto da cessão com a vedação constitucional de acumulação de cargos públicos, sendo que o Recorrente não teria exercido duas funções simultaneamente, pois estava afastado de seu cargo estadual enquanto exercia a função de Secretário Municipal de Saúde.

Afirma que, a cessão é um ato administrativo legalmente previsto, e que a remuneração de cargos comissionados não se enquadra na vedação constitucional de acúmulo de cargos e que o pagamento realizado pelo município corresponde à remuneração do cargo em comissão e não caracteriza enriquecimento ilícito.

Pontua, também, que, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021 e o entendimento do STF por meio do Tema n. 1.199, passou-se a exigir dolo específico

para a caracterização do ato de improbidade administrativa, o que não teria sido caracterizado na hipótese, pois a cessão foi formalmente autorizada e a remuneração foi recebida dentro dos parâmetros legais.

Argumenta, ainda, que, mesmo que houvesse qualquer irregularidade, a boa-fé administrativa e o erro da Administração impedem a condenação por improbidade, sendo que a sentença teria desconsiderado a retroatividade da norma mais benéfica (Lei nº 14.230/2021), que exige dolo para a configuração da infração.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

Subsidiariamente requer a redução da pena imposta, afastando-se a suspensão dos direitos políticos e a multa civil; além do afastamento da obrigação de ressarcimento ao erário, uma vez que não houve prejuízo comprovado.

As contrarrazões vieram no ID n. 225721229, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A certidão de ID n. 225721230 atesta a tempestividade dos recursos de apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 232324665 pela rejeição da prejudicais e, no mérito, pelo provimento do apelo interposto por Fabio Martins Junqueira e pelo desprovimento do apelo aviado por Itamar Martins Bonfim, sendo devido o ressarcimento dos valores percebidos pelo cargo efetivo de técnico durante o período que esteve cedido para ocupar o encargo de Secretário Municipal.

Em decisão proferida no ID n. 242857151 foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado Itamar Martins Bonfim, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 245306667 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do recolhimento foi certificada no ID n. 245522653.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante
Fábio Martins Junqueira
defende, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que
o

Ministério Público não individualizou de maneira suficiente a conduta ilícita atribuída a cada um dos requeridos, resultando em uma narrativa genérica que impossibilita a ampla defesa
.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, de modo a permitir a perfeita compreensão da controvérsia e a adequada defesa dos demandados.

O artigo 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, dispõe que a petição inicial deve narrar, de forma clara e individualizada, os fatos e condutas imputadas a cada requerido, vedando acusações genéricas.

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público descreveu, com razoável precisão, os fatos considerados ímprobos, contextualizando a cessão do servidor Itamar Martins Bonfim ao Município de Tangará da Serra e os pagamentos efetuados com a anuência do então Prefeito Fábio Martins Junqueira, apontando, ainda, os dispositivos legais supostamente violados.

Não se trata, pois, de acusação genérica ou ausência de individualização das condutas, mas sim de uma narrativa clara dos fatos, permitindo que os réus compreendam a imputação formulada e exerçam plenamente o direito de defesa.

Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inépcia da inicial somente se configura quando houver absoluta impossibilidade de compreensão dos fatos narrados, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO.

I - Cinge-se a insurgência recursal à tese de juízo de admissibilidade com relação à ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 17 da Lei n. 8.429/1992. Na origem, prevaleceu o entendimento quanto ao recebimento da inicial.

II - Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, sob o fundamento, em síntese, de ausência de substrato fático, sequer indiciário, da prática de atos de improbidade administrativa, determinou a rejeição da inicial, como se destaca (fls. 364-368).

III - Convém destacar que, na exordial, os fatos imputados foram descritos com clareza, bem como constaram os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa reputados violados, e, ainda, foram formulados pedidos congruentes com as causas de pedir próxima e remota.

IV - Por consequência, está-se diante de inicial apta, estando devidamente assegurados os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório para o esclarecimento dos fatos durante a instrução.

V - A propósito, veja-se o seguinte precedente:
"3. Se a petição contiver a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa, não se configura inépcia da inicial. Sob pena de esvaziar a utilidade da instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, sobretudo quando a descrição dos fatos é suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa."
(Nesse sentido: REsp n. 964.920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.10.2008, DJe 13.3 .2009.) [...] ( AgRg no REsp n. 1.204.965/MT, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe 14/12/2010).

VI - Não se pode olvidar, ainda, que nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos. A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Corte: AgInt no REsp n . 1.614.538/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017.

VII - Nesse mesmo sentido, o parecer do Parquet federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República consignou às fls. 665-671: "[...] Os fatos narrados e admitidos pela Corte por si só de fato não demonstram cabalmente a prática de improbidade administrativa, porém representam indícios suficientes de tal prática, de modo que a ação merece ser recebida e processada, possibilitando-se ao Ministério Público a produção de outras provas, no curso do processo, aptas a demonstrar a efetiva prática do ato de improbidade administrativa. Não se exige a prova cabal do ato de improbidade no momento da propositura da ação, mas de indícios suficientes a demonstrar a necessidade de seu processamento para permitir a sua apuração e prova efetiva e completa. Ademais, a jurisprudência consolidada desse e. Superior Tribunal de Justiça entende que vigora, nessa fase processual, o princípio do in dubio pro societate, porquanto é de interesse público o processamento da ação”.

VIII - Destarte, impõe-se a reforma do acórdão, com o consequente recebimento da exordial. Por fim, sobre o pedido relativo ao decreto de indisponibilidade dos bens dos recorridos, determina-se que este seja novamente apreciado pela instância de origem.

IX - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1305372 MS 2018/0135573-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 9/4/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/4/2019). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
Fábio Martins Junqueira
alega a inexistência de interesse processual do Ministério Público Estadual, sob o argumento de que não houve efetiva lesão ao erário e não se comprovou qualquer vantagem ilícita em seu favor, o que tornaria desnecessária a propositura da presente ação.

Todavia, tal preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, pois a verificação da ocorrência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito constitui questão central na apuração da existência, ou não, de improbidade administrativa, conforme os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

O exame da efetiva ocorrência de prejuízo financeiro ao ente público ou de eventual vantagem patrimonial indevida percebida pelo réu exige a análise aprofundada dos elementos probatórios.

Logo, a preliminar de ausência de interesse processual
se confunde com o mérito do presente recurso, e com ele será analisado.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO

- PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
Fábio Martins Junqueira
suscita a ocorrência da prescrição, argumentando que o prazo para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa teria transcorrido em razão do lapso temporal superior ao permitido pela legislação vigente, considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.429/92, na redação anterior à Lei nº 14.230/2021, o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa era de cinco anos após o término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, o artigo 23 foi alterado, estabelecendo novos prazos prescricionais, dentre os quais se destaca o período de oito anos contados da ocorrência do fato para sanções aplicáveis aos agentes públicos.

No caso concreto, observa-se que os atos questionados teriam ocorrido no período de exercício do mandato do
Apelante como Prefeito de Tangará da Serra
, encerrado em
31/12/2020
. A ação foi ajuizada em
26/07/2021
, antes, portanto, do transcurso do prazo quinquenal, ainda vigente à época do ajuizamento.

Ademais, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, de 25/10/2021 não retroage para reduzir ou extinguir prazos prescricionais já consumados, em observância ao Tema 1.199 do STF, que dispõe:

"A aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) deve observar os marcos prescricionais estabelecidos na legislação vigente à época dos fatos, salvo se já consumada a prescrição segundo a norma revogada."

Dessa forma, não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo legalmente estabelecido.

Com essas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Itamar Martins Bonfim e Fábio Martins Junqueira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenando os réus com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, nas seguintes sanções:

Itamar Martins Bonfim

a)-
ressarcimento integral do dano, no valor de R$374.774,02 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), a ser revestida em benefício do ente lesado (art. 18, Lei 8429/92);

b)-
Multa civil em valor idêntico ao valor do dano, a ser revertido em favor em benefício de instituição conveniada ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 13 da Lei 7.437/85;

c)
- Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de (05) cinco anos.

Fabio Martins Junqueira
:

a)
- Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de (05) cinco anos;

b)
- Perda da função pública, caso exerça cargo público;

c)
- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Consignou a sentença que, sobre o valor referente ao ressarcimento integral do dano, haverá incidência de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ e; sobre o valor da multa civil, serão acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença.

Os Apelantes foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Compulsando os autos, observa-se que a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública por improbidade administrativa em face de
Itamar Martins Bonfim e Fábio Martins Junqueira
, em razão de atos que teriam gerado prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito decorrente de acúmulo indevido de remunerações em função pública.

Conforme narrado na inicial, o Apelante
Itamar Martins Bonfim
, servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo efetivo de
Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde
, teria sido cedido ao Município de Tangará da Serra para exercer o cargo de
Secretário Municipal de Saúde
a partir de
01/04/2015
, por meio de nomeação formalizada pelo então Prefeito
Fábio Martins Junqueira
.

A cessão do servidor, no entanto, teria ocorrido de forma irregular, uma vez que somente foi formalizada após o transcurso de
08 meses
, por meio de ato administrativo com efeitos retroativos, no qual foi consignado que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração recairia sobre o Município cessionário.

Destaca que no período de
01/04/2015 a 31/03/2018
, o requerido
Itamar Martins Bonfim
teria recebido cumulativamente os subsídios referentes ao cargo estadual e ao cargo comissionado municipal, sem a devida prestação de serviço no cargo técnico estadual e que apesar da formalização da cessão, o requerido teria permanecido recebendo remunerações em duplicidade, gerando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário municipal.

A inicial sustenta que, ao permanecer recebendo remuneração cumulativa, mesmo diante das tentativas de regularização administrativa, o requerido praticou ato de improbidade administrativa, em afronta aos princípios da administração pública, especialmente aos princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade
, conforme disposto nos artigos
9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92
.

Diante desses fatos, o Ministério Público requereu a condenação dos requeridos às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, com a reparação integral do dano causado ao erário e a aplicação das demais penalidades cabíveis.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que, a percepção cumulativa de remunerações pelo requerido Itamar resultou em enriquecimento ilícito, em detrimento dos cofres públicos, uma vez que não houve efetiva prestação de serviço no cargo técnico estadual durante o período da cessão.

Consignou, ainda a presença de dolo específico consubstanciado no recebimento das remunerações em duplicidade, mesmo ciente da ilegalidade no acúmulo dos vencimentos.

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se há elementos necessários à caracterização de ato de improbidade administrativa por parte dos Apelantes.

Como se sabe,
a nova redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ITAMAR MARTINS BONFIM

O Apelante
Itamar Martins Bonfim
alega a ocorrência de
error in judicando
por parte do Juízo singular, ao argumento de que a sentença recorrida teria confundido o instituto da cessão de servidor público com a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos.

Sustenta que, não exerceu duas funções simultaneamente, pois estava afastado do cargo estadual enquanto ocupava a função de Secretário Municipal de Saúde, razão pela qual não poderia ser penalizado pela percepção de remunerações cumulativas.

Todavia, tal alegação não se sustenta, uma vez que o argumento do recorrente desconsidera a distinção entre a cessão regular de servidores e a possibilidade de percepção de vencimentos acumulados, o que caracteriza erro substancial na interpretação da norma constitucional e infraconstitucional aplicável ao caso.

Não se olvida que a cessão de servidor público é um instituto jurídico que permite que um agente público vinculado a um ente federativo passe a desempenhar suas funções em outro órgão ou entidade, mediante ato formal de transferência de exercício, conforme previsto na legislação aplicável.

No entanto, a cessão não afasta as regras constitucionais que disciplinam a remuneração do servidor cedido, sendo inviável o acúmulo remunerado quando a legislação expressamente estabelece que o ônus da remuneração recai sobre o órgão cessionário.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu artigo 119, dispõe expressamente que, nos casos de cessão para exercício de cargo comissionado, o ônus da remuneração deve recair sobre o órgão cessionário, afastando qualquer direito do servidor cedido à manutenção dos vencimentos pagos pelo órgão de origem:

"Art. 119. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
I - para exercício de cargo em comissão de confiança;
II - em casos previstos em leis específicas.
§ 1º Nas hipóteses do inciso I deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária."

A análise dos autos demonstra que a cessão de Itamar Martins Bonfim foi formalizada após 08 meses do início do exercício do cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde e com efeitos retroativos, estabelecendo que o Município de Tangará da Serra arcaria com sua remuneração. No entanto, mesmo após essa formalização, o recorrente continuou recebendo de forma irregular os vencimentos de seu cargo efetivo estadual, o que caracteriza percepção indevida de valores e enriquecimento ilícito.

O relatório funcional confeccionado pela Gerência de Movimentação e Monitoramento do Estado revela que a cessão foi renovada por diversas vezes (Ato nº 13.143/2016, Ato nº 15.206/2017, Ato nº 16.533/2017, Ato nº 19.579/2017), sempre sob a condição de que o pagamento fosse realizado pelo Município de Tangará da Serra; contudo, ainda assim, o Apelante continuou a perceber os valores indevidamente pelo Estado.

Ademais, houve tentativas reiteradas de alterar a cessão para que o ônus fosse do órgão cedente (Estado de Mato Grosso), todas indeferidas pela Administração Estadual, o que evidencia a ilegalidade na acumulação de vencimentos e reforça a prática dolosa do Apelante em auferir vantagem patrimonial indevida.

O artigo 37, XVI, da Constituição Federal dispõe expressamente sobre a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvando hipóteses específicas de compatibilidade de horários, as quais não se aplicam ao caso concreto:

"XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...)"

O dispositivo constitucional visa impedir situações de duplo pagamento por entes públicos, salvo nos casos permitidos pela própria norma. Ora, se o servidor foi cedido ao Município, e se a cessão foi deferida com ônus para o órgão cessionário, não poderia ele continuar a receber do órgão cedente. Essa situação configura, na prática, uma remuneração dupla sem correspondente prestação de serviço efetiva no cargo de origem, contrariando o ordenamento jurídico e os princípios da moralidade e eficiência administrativa.

Dessa forma, não houve equívoco por parte do juízo singular ao reconhecer a impossibilidade de percepção cumulativa dos vencimentos, pois o que se discute nos autos não é o direito à cessão em si, mas sim a indevida remuneração dupla gerada a partir dessa cessão.

A conduta dolosa do recorrente restou ainda mais evidente devido a continuidade na percepção irregular de valores pelo período de 03 (três) anos, em que mesmo ciente da impossibilidade legal de cumulação de subsídios, não adotou qualquer medida efetiva para cessar essa duplicidade de vencimentos, sendo desligado da folha de pagamento do Estado de Mato Grosso devido a não comprovação de ressarcimento de remuneração, evidenciando que não se tratou de mero erro administrativo, mas de uma atuação consciente e voluntária voltada à obtenção de vantagem patrimonial indevida, o que justifica plenamente a manutenção de sua condenação por ato de improbidade administrativa.

É cediço que, para a fixação da pena por improbidade administrativa, deve o juiz levar em consideração a extensão e a gravidade do dano causado ao patrimônio público, nos termos do art. 12, da Lei n. 8.429/92, além, evidentemente, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da gravidade e consequências dos atos de Improbidade Administrativa, entendo que se afiguram razoáveis as sanções aplicadas pelo Magistrado Singular.

Explico.

O ressarcimento integral do dano é uma medida essencial para a recomposição do patrimônio público, uma vez que o ato de improbidade praticado pelo apelante resultou no recebimento de valores indevidos em detrimento do erário municipal.

No caso em questão, o Apelante recebeu cumulativamente os subsídios de dois cargos públicos (técnico estadual e Secretário Municipal de Saúde) durante o período de 01/04/2015 a 31/03/2018, sem efetiva prestação de serviço no cargo técnico estadual. Essa conduta gerou um prejuízo efetivo aos cofres públicos, o qual deve ser integralmente reparado, conforme determina o artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Portanto, a manutenção da penalidade de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 372.774,02 é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio financeiro do ente lesado e assegurar a reparação do dano causado.

A penalidade de suspensão dos direitos políticos por 5 anos justifica-se pela gravidade da conduta praticada pelo apelante.

O exercício de função pública exige a observância de padrões éticos elevados e o respeito à legislação, especialmente no que tange à gestão de recursos públicos. A conduta dolosa do apelante, ao permanecer recebendo em duplicidade os subsídios de dois cargos públicos, demonstra a quebra da confiança depositada no agente público e a afronta aos princípios constitucionais que regem a administração pública.

Dessa forma, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo fixado na sentença é proporcional e necessária para proteger a integridade das instituições públicas e desestimular a prática de atos semelhantes por outros agentes públicos.

A aplicação de multa civil equivalente ao valor do dano visa reforçar o caráter punitivo e pedagógico da condenação, desestimulando a repetição de condutas semelhantes e sancionando o comportamento doloso do apelante.

No caso em análise, o recebimento indevido de valores e o enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio público configuram ato de improbidade administrativa de elevada gravidade. A aplicação da multa civil equivalente ao valor do dano de R$ 372.774,02 busca penalizar adequadamente o apelante e garantir que a penalidade tenha efeito dissuasório, de modo a prevenir práticas contrárias ao interesse público.

A fixação da multa civil no mesmo valor do prejuízo causado está em conformidade com o artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, e atende ao princípio da proporcionalidade.

Desse modo, a manutenção das penalidades impostas ao Apelante Itamar Martins Bonfim é medida que se impõe.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

FABIO MARTINS JUNQUEIRA

O Apelante
Fábio Martins Junqueira
, então Prefeito do Município de Tangará da Serra, foi condenado por ato de improbidade administrativa sob a alegação de que teria autorizado e anuído ao recebimento irregular de remuneração pelo servidor
Itamar Martins Bonfim
, que exercia o cargo de Secretário Municipal de Saúde ao mesmo tempo em que permanecia vinculado ao Estado de Mato Grosso como servidor efetivo.

A condenação se deu com fundamento no artigo 10, XI e XII da Lei nº 8.429/92, sob a justificativa de que o recorrente teria contribuído para a ocorrência do prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a conduta do recorrente se limitou a atos de gestão inerentes ao exercício de sua função administrativa, sem qualquer traço de dolo específico na intenção de lesar o erário ou de proporcionar enriquecimento ilícito ao servidor cedido.

Isso porque, no caso dos autos, não há qualquer prova de que Fábio Martins Junqueira tenha agido com o propósito de beneficiar indevidamente o servidor cedido ou de causar prejuízo ao erário municipal. Ao contrário, os elementos constantes no processo demonstram que os pagamentos questionados decorreram de um ato administrativo regular, respaldado pela legislação vigente.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 232324655),
a prova da inexistência de elementos probatórios que apontem relação de causalidade direta em relação ao Apelante Fábio Martins Junqueira visando propiciar enriquecimento ilícito ao Requerido Itamar Martins Bonfim
é a tentativa de regularização por meio da primeira cessão que foi concedida com efeitos retroativos
.

Dessa forma, a condenação do apelante contraria o entendimento atual da legislação e da jurisprudência, que não admite punição sem demonstração de dolo específico; razão pela qual, se
mostra descabida a manutenção de condenação por ato ímprobo, sendo a reforma da sentença medida imperiosa.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto Itamar Martins Bonfim e,
DOU PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Fábio Martins Junqueira, reformando a sentença para afastar sua condenação e julgar improcedentes os pedidos formulados contra ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025